Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-96.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000294-96.2010.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA NEUZA PINTO MORAIS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 133/96. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MÉRITO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO QUINQUÊNIO. INÍCIO DO VÍNCULO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DA LEI. APLICABILIDADE PLENA E IMEDIATA AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DE VIGÊNCIA, JÁ HAVIAM IMPLEMENTADO O REQUISITO TEMPORAL. NORMAS AUTOAPLICÁVEIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULAS 85 DO STJ E 443 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não se configura nulidade processual quando a parte beneficiária da justiça gratuita ajuíza ação sem o recolhimento de custas, tendo o processo tramitado regularmente com observância do contraditório e da ampla defesa, sem demonstração de efetivo prejuízo ao réu. II. A ausência de manifestação expressa sobre a justiça gratuita no despacho inicial não contamina o processo quando evidenciado que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, tratando-se de servidora pública que busca direitos de natureza alimentar. III. Vícios processuais formais restam superados pelo prosseguimento regular do feito, com plena participação do réu em todos os atos processuais, não se vislumbrando prejuízo que justifique o decreto de nulidade. IV. Possui interesse de agir a servidora pública que busca tutela jurisdicional para ver reconhecido integralmente seu direito ao adicional de quinquênio, configurando-se situação de lide diante da resistência do ente público em efetuar o pagamento integral do benefício desde que implementado o requisito temporal. V. As normas que instituem adicional de tempo de serviço são autoaplicáveis, de modo que, comprovado que o servidor completou cinco anos de efetivo serviço, ser-lhe-á garantido o direito ao recebimento do quinquênio. Não há que se falar em irretroatividade porquanto a norma passa a valer na data da sua publicação, com efeitos imediatos para todos que desde a data da publicação satisfaçam o requisito estabelecido. VI. A Lei Municipal que institui adicional por tempo de serviço, ao entrar em vigor, produz efeitos imediatos para todos os servidores que, naquela data, já haviam implementado o requisito temporal de cinco anos de efetivo serviço público, não se tratando de aplicação retroativa da norma, mas sim de reconhecimento de situação jurídica consolidada. VII. O dispositivo legal deve ser interpretado de forma a garantir a isonomia, não se afigurando razoável desprezar o tempo de serviço prestado pelo servidor antes mesmo da regulamentação do seu direito à remuneração pelo tempo de serviço público, sob pena de manifesta contrariedade ao princípio constitucional da isonomia. VIII. O cômputo do tempo de serviço anterior à vigência da lei para fins de percepção do adicional de quinquênio não viola o princípio da irretroatividade, uma vez que a norma não alcança fatos pretéritos, mas reconhece situação fática consolidada no momento de sua entrada em vigor. IX. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos das Súmulas 85 do Superior Tribunal de Justiça e 443 do Supremo Tribunal Federal. X. A condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, em consonância com o artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. XI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000294-96.2010.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que é apelante o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e apelada MARIA NEUZA PINTO MORAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Salvador, .